Tribunal: STF
Processo: RHC 168822
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Rafael de Souza Maciel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 401.820/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de RAFAEL DE SOUZA MACIEL, condenado à pena de 9 meses e 10 dias, em regime semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 329 e 331 do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação a qual o Tribunal de origem deu parcial provimento para reduzir as penas ao patamar de 8 meses de detenção (fls. 33/51). 
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. O acórdão restou assim ementado ( 58/62): 
    […]
    Alega que a conduta referente ao desacato é incompatível com disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido, cita o julgado proferido no REsp n. 1.640.084/SP. Requer, assim, a absolvição quanto ao delito de desacato. (eDOC 2, p. 9)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a DPE insiste no pedido de absolvição, sob o argumento de que o crime de desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Corte já firmou orientação no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal, bem como é compatível com o disposto no Pacto de São José da Costa Rica. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.130.043 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM O ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ABSOLUTOS. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 
    1. Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.
    2. A liberdade de expressão e pensamento prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 13, item 2, letra a, do Pacto de San Jose), que não se afasta do regramento previsto na Constituição da República, não é, como todo direito fundamental, absoluta e não pode ser utilizada para justificar a prática de condutas que desrespeitem ou menosprezem o funcionário público, seja ele civil ou militar.
    3. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 143.206 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019)
    No mesmo sentido, menciono: ARE 1.225.968 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.12.2019; ARE 1.227.918 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; ARE 1.170.870/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1.190.580/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2019; ARE 1.174.331/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.2.2019; ARE 1.188.774/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.3.2019; ARE 1.186.447/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2019; ARE 1.084.704/RJ, por mim relatado, DJe 16.4.2019, dentre outros.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente